Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0731107-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BSB LOCADORA DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: RAFAELA RODRIGUES DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto contra acórdão desta Segunda Turma Recursal. Reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. O agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática do relator, na forma do art. 81 do Regimento Interno, o qual dispõe que “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias.” Portanto, o agravo interno interposto contra acórdão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo interno. Sem custas e sem honorários. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora